Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707444-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE GOMES COSTA AGRAVADO: LEILA MARIA NAPOLI DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PAULO HENRIQUE GOMES COSTA contra a decisão proferida nos autos do processo de conhecimento manejado por LEILA MARIA NAPOLI DO AMARAL, em fase de especificação de provas, que permitiu a juntada de novos documentos pela parte autora após a petição inicial e à réplica. Registra que os documentos são anteriores à própria ação, cuja apresentação deveria ter ocorrido no ingresso do pedido e não houve justificativa da agravada quanto a extemporaneidade. Alega que o juiz foi omisso quanto a impugnação oposta pelo agravante e nos embargos de declaração limitou-se a dizer que inexiste vício, sem apresentar nenhuma fundamentação, impondo-se o reconhecimento da nulidade da decisão saneadora e dos embargos declaratórios, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. Assevera que não foram observados os critérios para admissão da excepcionalidade da juntada de documentos em momentos posteriores ao pedido inicial e à contestação, nos termos dos arts. 434 e 435, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a preclusão temporal da oportunidade. Sustenta a probabilidade do direito e o perigo de dano, haja vista que os autos estão conclusos para julgamento. A Curadoria de ausentes é isenta de preparo. É o relatório. DECIDO. Apresenta-se cabível o presente recurso. Na origem, trata-se de pedido de obrigação de fazer ajuizado em desfavor do agravante e outro, para entrega de imóvel adquirido mediante contrato de cessão de direitos, no qual a autora invoca a aplicação da legislação consumerista por entender que os réus se enquadram no conceito de fornecedores. Com a Inicial foi acostado o contrato de cessão de direitos. Intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir, a autora acostou outros instrumentos de cessão de direitos nos quais os réus são cedentes, tendo o agravante se manifestado sobre eles e pedido sua exclusão, porquanto deveriam ter sido juntados com a petição inicial, operando-se a preclusão da oportunidade. Insurge-se o agravante da decisão saneadora que não reconheceu a preclusão dos novos documentos juntados pela autora. Quanto a probabilidade do direito, tenho que não lhe assiste razão. O art. 319, IV, do CPC, dispõe que a petição inicial indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Por sua vez, o art. 336 do CPC determina ao réu especificar as provas que pretende produzir na contestação. O princípio da concentração dos atos processuais visa a preservação da celeridade e razoável duração do processo, estimulando às partes a produzirem as provas pertinentes a sua argumentação logo no primeiro momento em que vierem aos autos. Todavia, a indicação das provas ou sua especificação não pode ser confundida com a sua efetiva produção, e a obrigatoriedade da prova na petição inicial se restringe, apenas, à documentação indispensável à propositura da ação. Não obstante, pode o autor já apresentar os documentos demonstrativos da existência dos fatos constitutivos do seu direito, ou apresentá-los durante a instrução probatória, precipuamente para contrapor os elementos de prova produzidos pela defesa. "Em regra, tudo o que se pode exigir do autor na petição inicial em matéria probatória é um protesto genérico pela produção de todas as provas em direito admitidas, conforme as necessidades do processo. Afinal, conhecidos os eventuais pontos controvertidos, bem como os fatos que eventualmente dependam de mais provas para a sua elucidação". (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3a edição, pág. 909). Tratando-se de processo de conhecimento, poderá o juiz oportunizar a abertura de especificação de provas cabendo ao magistrado valorar o requerimento das partes para o deslinde da causa. No caso vertente, observa-se que intimadas as partes a especificarem provas, a autora anexou novos instrumentos de cessão de direito por entender que há utilidade para corroborar a procedência do seu pedido. Ora, se o art. 435 do CPC excepciona a juntada de documentos novos a qualquer instante, desde que não evidenciada a má fé e respeitado o contraditório, com maior razão é permitida a sua juntada quando a especificação de provas for determinada pelo juízo a quo, ou seja, ainda no início da fase de instrução. Da análise dos autos não ressai o intuito ardiloso ou malicioso da agravada em querer surpreender o agravante, mas o mero intuito de contrapor seus argumentos defensivos. Ademais, o magistrado abriu vistas ao agravante para conhecimento e manifestação, não havendo irregularidade a ser sanada. Dito isto, ante a ausência do requisito de evidência do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator